Tribunal: TJES
Processo: 5001233-24.2019.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001233-24.2019.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NORMA BATISTA QUEIROZ
INTERESSADO: PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR VIDA LTDA - ME
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça à Recorrente.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA. COMUNICAÇÃO DO ÓBITO À PRESTADORA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou totalmente improcedentes os seus pedidos.
2. Como bem observado pelo Juízo a quo ̧ a Recorrente não demonstra ter realizado adequada notificação à Recorrida do óbito de seu genitor para que obtivesse a prestação de serviço desejada, sendo certo que as ligações direcionadas à Recorrida foram efetuadas anteriormente ao referido óbito, o que evidencia a ausência de verossimilhança das alegações autorais no que se refere ao teor das ligações realizadas, não sendo razoável admitir que essas tivessem o intuito de comunicar um óbito que nem sequer tinha se concretizado.
3. Ademais, após a ocorrência do óbito, não há registro de qualquer tentativa de contato com a Recorrida, a denotar a inexistência de falha na prestação do serviço, destacando-se ter a consumidora liberalidade sua contratado outros serviços, sobre os quais (sobretudo custeio) não se pode imputar responsabilidade à Recorrida.
4. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).
5. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.